Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE NÚMERO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cancelamento de linha telefônica. Recurso réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Dano moral. Pessoa jurídica. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação a um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: “...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, o autor comprovou que o cancelamento equivocado da linha telefônica utilizada na empresa causou prejuízos à imagem pessoa jurídica perante os clientes. A atividade empresária do requerente consiste em assistência técnica especializada em aparelhos eletrônicos. Em decorrência de falha na prestação do serviço do réu, houve o cancelamento da principal linha telefônica utilizada na comunicação entre a sociedade empresária e seus clientes. É verossimilhante a alegação de que o número telefone cancelado encontrava-se em diversos materiais de publicidade divulgados durante os anos, bem como nas camisetas dos funcionários da loja, nos cartões de visitas, anúncios na internet e no banner de identificação do estabelecimento (ID 25443877 - Pág. 1/4). Assim, não se pode olvidar que o cancelamento da linha telefônica gerou efetivo prejuízos à reputação da empresa como um todo. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W